Tribunal: STF
Processo: HC 121862
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. USO DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.



    I - O Plenário desta Corte, ao examinar o HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, consolidou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar. 



    II - O acórdão atacado assentou que foi “amplamente comprovado nos autos, tanto pelos depoimentos testemunhais, quanto pelo Laudo de Exame de Vegetal e Auto de avaliação de Vegetal, que o Apelante trouxe consigo, para as dependências militares, substância entorpecente (maconha)”. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita.



    III – Ordem denegada.